Tribunal: TJBA
Processo: 8005556-59.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005556-59.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROSALUCIA SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSEANE PIRES LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA. PAGAMENTO POR MAIS DE 20 ANOS. SUSPENSÃO POR DECRETO MUNICIPAL ANTES DA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO INDIVIDUALIZADO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8005556-59.2021.8.05.0141
, originário da 1ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jequié/BA, tendo como Apelante
ROSALUCIA SANTOS SOUZA
e Apelado o
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .